Tribunal: TCU
Processo: 007.712/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação que julgou irregulares as contas da responsável com condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de embargos de declaração, opostos ao Acórdão 10388/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante.